Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA BANCÁRIA. QUANTIA. INFERIOR. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem (i) em saber se há supressão de instância quanto às teses de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar e de capital de giro de Gaster Participações S.A. e (ii) saber se as regras de impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta (40) salários-mínimos depositada em conta bancária de titularidade do devedor podem ser mitigadas para a satisfação do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal por configurar supressão de instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
5. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos é impenhorável. Essa regra é mitigada somente nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais.
6. Inexiste distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.
Teses de julgamento: “1. A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal por configurar supressão de instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 2. A quantia constrita deve ser desbloqueada quando o débito executado não constituir dívida alimentar, o valor bloqueado em conta bancária de titularidade do devedor for inferior a quarenta (40) salários-mínimos e a ausência de eventual abuso, má-fé, ou fraude for demonstrada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 1o, III; CPC, art. 833, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.971.321, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.4.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.718.297, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.8.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.767.245, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.6.2021; TJDFT, AI 0706696-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 22.6.2022; TJDFT, AI 0715706-78.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 4.8.2021; TJDFT, AI 0717432-92.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 13.3.2019; TJDFT, AI 0701755-85.2019.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 15.5.2019.